Tribunal: TJDFT
Processo: 0739650-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739650-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE DA CRUZ NUNES FAWZI, MUNDO DA SEGURANCA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINE DA CRUZ NUNES FAWZI E MUNDO DA SEGURANÇA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para desbloquear os valores da corresponsável (ID 208038476, autos originais). Em suas razões, as agravantes sustentam a prescrição intercorrente e a inaplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça Requerem o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da peça recursal. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (CPC, artigo 99, § 2o). Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. Embora a empresa devedora não tenha mais rendimentos e esteja inapta junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, os documentos anexados aos autos pela corré (Caroline Fawzi) indicam que a agravante, empregada do Banco do Brasil S/A, percebe renda mensal bruta de, aproximadamente, R$ 12.000,00 e líquida de R$ 7.400,00 (ID 64231332). A referida quantia é manifestamente incompatível com a concessão do benefício, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver o pagamento de despesas inerentes à sua subsistência e/ou de seus filhos que reduzem o valor líquido percebido. INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator